Tribunal: TJDFT
Processo: 0034443-49.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0034443-49.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF TERRITÓRIOS DESPACHO EDUARDO FERREIRA DA SILVA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que houve o prequestionamento implícito da matéria. Defende, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Alega a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do apelo de ID no 26232175. Na petição de ID no 46591974, REINALDO GOMES DUTRA requereu a devolução dos autos para a Câmara Criminal, a fim de que seja analisado o pleito de restituição do prazo para impugnar o acórdão de ID no 45806690. Considerando que eventual recurso contra o referido acórdão é interposto perante o Órgão Julgador, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator (Câmara Criminal), em observância ao disposto no artigo 89, inciso XV, do RITJDFT, para as providências cabíveis em relação à petição de ID no 46591974. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004